Tribunal: STF
Processo: RHC 177972
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo adolescente F.S.A, representado neste ato por Anderson de Moraes Rossi e outros, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 530.477/RS. 
    Ao Recorrente foi aplicada a medida socioeducativa de internação do Recorrente pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de homicídios tentado, por seis vezes, de sequestro e cárcere privado, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 121, caput, c/c art 14, II, 148, caput, do CP, e arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003). 
    No curso da execução, o Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre/RS decretou a extinção da medida socioeducativa de internação do Recorrente.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso ministerial, para ‘determinar o prosseguimento do processo de execução de medida socioeducativa, no regime de internação, com possibilidade de atividades externas’.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o HC 530.477/RS. Ato contínuo, a Corte Superior recebeu o pedido de reconsideração defensivo como agravo regimental, ao qual negado provimento. 
    No presente recurso ordinário, argumenta a Defesa, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão de manutenção da medida socioeducativa de internação. Aduz que ‘a teratologia do Tribunal a quo encontra-se justamente no fato de buscar estender o máximo possível a medida socioeducativa, como se pena fosse e tivesse de expiar pelo máximo tempo possível’. Aponta que ‘dos relatórios que a FASE realizou, o último, mais atual, para o Tribunal a quo não teve validade, que era o que aconselhava a extinção, mas o anterior a este já ultrapassado e superado, foi levado em conta’. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento dos efeitos da decisão de extinção da medida socioeducativa de internação do Recorrente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RAZÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A CONCLUSÃO ADOTADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO (SEIS VEZES), SEQUESTRO E CÁRCERE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFIRMA QUE A EXTINÇÃO FOI PREMATURA. CONCLUSÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA MEDIDA, CONSIDERANDO RELATÓRIOS AVALIATIVOS E OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROFUNDA INCURSÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
    1. Em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista ter sido interposto dentro do quinquídio legal (RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018).
    2. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.
    3. A existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos (HC n. 299.370/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/10/2014).
    4. Alterar a conclusão da Corte de origem demandaria incursão nos elementos de prova específica de instrução processual, a qual é inviável na estreita via eleita.
    5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato restabelecimento da decisão de extinção da medida socioeducativa aplicada ao Recorrente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, junto ao Juízo da 3ª Vara do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre/RS sobre a atual situação do Recorrente - Processo nº 0004656-45.2017.8.21.0001, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora